Tribunal: STF
Processo: Rcl 32383
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar já apreciado, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a 2ª Turma do TRF da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0001669-23.2009.4.01.3100, que, ao conceder aos beneficiários, servidores públicos federais, reajuste salarial de 13,23%, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, teria afrontado a Súmula Vinculante 37.
    Em 30 de outubro de 2018 deferi a liminar (eDOC 17). 
    As informações solicitadas foram prestadas no prazo legal (eDOC 29) e, apesar de devidamente citados, não houve apresentação de contestação de nenhum dos beneficiários.
    Deixei de solicitar parecer da Procuradoria-Geral da República, por já constar, em processos com matéria semelhante, a manifestação do Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No tocante ao percentual de 13,23% concedido aos servidores públicos federais mediante decisão judicial, tramita nesta Corte a Proposta de Súmula Vinculante 128, formulada pelo Ministro Gilmar Mendes e na qual apresentei manifestação.
    Naqueles autos, consignei que, a despeito de haver sido negada a existência de repercussão geral à matéria em 2014 (Tema 719), as diversas decisões adotadas posteriormente em sede de reclamação permitiram antever a existência de controvérsia constitucional quanto ao tema, a autorizar a edição de súmula vinculante. 
    Acrescentei que, apesar de pacificado o entendimento sobre a matéria nesta Corte, a controvérsia ainda não foi dirimida nas demais instâncias judiciais e nos diversos órgãos administrativos, destacando a existência de decisões liminares aqui concedidas em favor da União e do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 60, em trâmite no STJ, a fim de demonstrar essa constatação.
    Considerada a necessidade de se garantir segurança jurídica e se encerrar a discussão de tema reiteradamente trazido a esta Corte pela via da reclamação, concluí pela aprovação de edição de súmula vinculante específica para a hipótese ora em exame.
    Por seu turno, o Ministro Luís Roberto Barroso também se manifestou pelo acolhimento da Proposta de Súmula Vinculante 128.
    Em contrapartida, os Ministros Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de Mello, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes manifestaram-se por sua rejeição. 
    Apesar de os Ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Cármen Lúcia ainda não terem declinado seu entendimento na Proposta de Súmula Vinculante 128, verifico terem proferido decisões no sentido da procedência dos pedidos veiculados em reclamações ajuizadas pela União para cassar atos de concessão do índice de 13,23% a servidores públicos federais, por afronta à Súmula Vinculante 37. 
    Nesse sentido, confiram-se: Rcls 30.611 e 30.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.6.2018; Rcls 29.597 e 25.925, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.5.2018 e 3.5.2018, respectivamente; e Rcl 22.324, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.6.2016.
    Finalizo assinalando que esse entendimento foi confirmado pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas encontram-se a seguir reproduzidas:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Servidor público. Concessão de incorporação do reajuste de 13,23%. Isonomia. Súmula Vinculante nº 37. 1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 24.271 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl 25.461 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2017) 
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.272 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2017)
    Como se nota, em casos semelhantes ao ora em análise, a maioria dos Ministros que integram este Tribunal compreende estar caracterizada a afronta à Súmula Vinculante 37. Portanto, ainda que não em sessão plenária, mas pela maioria dos Ministros desta Corte, dentre os quais me incluo quanto ao entendimento, já está exposta a posição do Tribunal em reconhecer afronta à SV 37, nas hipóteses em que o citado reajuste (13,23%) tenha sido concedido com base no princípio da isonomia. Trilho, seguindo a Colegialidade, o mesmo caminho. 
    In casu, a decisão ora reclamada (eDOC 5) considerou que, a despeito de a Lei nº 10.697/2003 ter concedido aos servidores públicos federais, a título de revisão geral anual, o percentual de 1% sobre os vencimentos, a Lei nº 10.698/2003 também teria previsto acréscimo a título de revisão geral anual valor fixo de R$ 59,87 a todas as carreiras do serviço público federal. Sendo assim, concluiu pela violação da isonomia, ao acrescer percentual aos vencimentos dos servidores autores da demanda originária por entender que aqueles que possuíam os menores vencimentos teriam sido beneficiados pela previsão legal. 
    Sendo assim, concluiu apoiada na isonomia.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente